Tribunal: TJPA
Processo: 0002843-15.2016.8.14.0097
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002843-15.2016.8.14.0097

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA CUNHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0002843-15.2016.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES – PA

EMBARGANTE:

PAULO HENRIQUE FERREIRA CUNHA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE INTEGRAÇÃO DO ACORDÃO EMBARGADO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TERMO FINAL. PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL. ART. 117, INCISO V, DO CP. PRAZO DE 04 (QUATRO) ANOS ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER os embargos de declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0002843-15.2016.8.14.0097

ORIGEM: COMARCA DE– PA

EMBARGANTE:

PAULO HENRIQUE FERREIRA CUNHA

DEFENSOR PÚBLICO: ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO HENRIQUE FERREIRA CUNHA

contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id

8985252), negou provimento ao recurso (
id

13462980
).

Em suas razões, alegou matéria de ordem pública consubstanciada na extinção da punibilidade em relação ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990), uma vez que a pretensão punitiva estatal quanto ao referido crime estaria encoberta pela prescrição.

Assim, requereu o embargante a integração do acordão, a fim de modificar a decisão embargada no sentido de declarar a extinção da punibilidade do apelante quanto ao delito supramencionado (id

15730617).

Em parecer exarado pelo Ministério Público, opinou-se pelo acolhimento dos aclaratórios (id

16990458).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, verifico que os embargos merecem acolhimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito de corrupção de menores se encontra, de fato, encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, sanção esta mantida pelo acordão recorrido, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar os seus marcos inicial e final.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 18/07/2019 (id

8985243 - Pág. 8), iniciando-se a partir daí o computo do prazo, conforme art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

O termo final, por sua vez, corresponde à data da publicação do acordão embargado, isto é, 21/08/2023, consoante o mesmo dispositivo legal supracitado (id

13462980).

Nesses termos, considerando que, entre os marcos precitados, já transcorreram mais de 04 (quatro) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[5]
, do CP c/c art.109, inciso V, ambos do CP.

Posto isso,
ACOLHO os embargos de declaração
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
PAULO HENRIQUE FERREIRA CUNHA
pela PRESCRIÇÃO em relação ao delito de corrupção de menores pelo qual restou condenado (art. 244-B da Lei nº. 8.069/1990), extinguindo, parcialmente, o processo com resolução de mérito, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI e art.110, §1º, todos do CP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010). [...] V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Belém, 19/03/2024